Tribunal: TJDFT
Processo: 0706790-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706790-21.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A RECORRIDO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO FEDERAL. ELEIÇÃO ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE. DEMANDA PROPOSTA CONTRA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Constatado que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada, na medida em que as recorrentes expuseram motivos de fato e de direito pelos quais entendem que a r. decisão deve ser reformada, rejeita-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal. 2. O caput do art. 63 do CPC prevê que “As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”. 3. O § 3° do art. 63 do CPC estabelece a possibilidade de que o magistrado, ao verificar a abusividade da cláusula de eleição de foro, declare de ofício a sua ineficácia, remetendo os autos ao Juízo competente para processar e julgar o feito, nos seguintes termos: “Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu”. 4. Embora o enunciado da Súmula 33 do c. STJ disponha que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, em caso de cláusula de eleição de foro abusiva, a própria legislação processual possibilita que o magistrado a afaste de ofício. 5. O art. 52, parágrafo único, do CPC prevê que, “Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado”. 6. Não obstante o Estado de Goiás figure no polo passivo da demanda, observa-se que nem os domicílios das autoras, o lugar de celebração da avença e tampouco a capital do ente federado coincidem com Brasília-DF. 7. Antes da citação do réu, constatada a abusividade da cláusula de eleição de foro pactuada no contrato, cabível o declínio da competência para uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia-GO, com fulcro no art. 63, § 3° c/c art. 52, parágrafo único, ambos do CPC. 8. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. No recurso especial, as recorrentes apontam violação aos artigos 63, caput, e § 3o, e 52, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, defendendo o reconhecimento da competência da justiça comum do Distrito Federal em razão da prevalência do foro de eleição. Sustentam a possibilidade de o Poder Judiciário de um estado da federação processar e julgar demandas em que outro ente federativo integre o polo passivo. Verberam que a competência prevista na Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás não é absoluta, e que não se sobrepõe às regras de competência previstas no Estatuto Processual vigente, acrescentando que, por se tratar de competência relativa é possível que as partes disponham livremente sobre ela. Invocam divergência jurisprudencial, colacionando ementa deste egrégio Tribunal de Justiça a título de paradigma. Ainda, requerem a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. No extraordinário, após defenderem a existência repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisam os argumentos do recurso especial, apontando violação aos artigos 22, inciso I, e 125, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 52, parágrafo único, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021, o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022 e o AgRg no TP n. 4.051/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. O apelo extraordinário, por sua vez, não reúne condições de trânsito quanto à alegada ofensa aos artigos 22, inciso I, e 125, ambos da Constituição Federal, embora as recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (ARE 1406075 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, DJe 7/12/2022). Além disso, registre-se que o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na legislação infraconstitucional aplicável. Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, nesse sentido é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.” (ARE 1387119 AgR, Relatora: Ministra ROSA WEBER (Presidente), DJe de 19/12/2022). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010